Tribunal: TJMMG
Processo: 2000760-13.2022.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000760-13.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 17/09/2024 Publicação: 24/09/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA – TESE ABSOLUTÓRIA DESPROVIDA DE FUNDAMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado o Sub Ten PM QPR Ludércio José de Souza, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso do Ministério Público, para reformar a sentença de primeiro grau e condenar o réu pela prática dos crimes previstos no art. 222 do CPM (constrangimento ilegal) – fixando a pena mínima de 1 (um) mês de detenção, no regime aberto – e no art. 312 do CPM (falsidade ideológica) –, fixando a pena mínima de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto –, e, nos termos do art. 79-A, § 1º, do CPM, com a unificação das penas impostas, fixar a pena definitiva em 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, no regime aberto, com a concessão do o sursis pelo período de dois anos. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 15/08/2020, por volta das 17 horas, Wilson Soares dos Santos se encontrava nas proximidades da Praça Tiradentes, em Contagem, MG, onde teria ido com o objetivo de realizar um depósito no valor de R$105,00 (cento e cinco reais), na agência do Banco do Brasil, quando foi interceptado por Uberison Thomas Santos solicitando se era possível fazer o pagamento de uma passagem de ônibus para que ele pudesse fazer uma visita para sua mãe que estava internada. Comovido com o pedido, Wilson acompanhou Uberison até o local de embarque do seu ônibus, onde adentrou no veículo de transporte público e, mediante autorização do motorista, “passou o cartão” para que Uberison embarcasse, vindo a desembarcar logo em seguida. Neste ínterim, Renata Cristina de Souza Braga interpelou dois militares que patrulhavam aquela região de motocicletas e informou que havia sido abordada no interior de uma agência bancária por dois indivíduos em atitude suspeita, motivo pelo qual os militares se deslocaram até o local informado, onde encontraram Uberison, ao passo que a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 guarnição do Sub Ten Ludércio, após solicitação de cobertura, rumou ao encontro dos demais militares, a fim de assumir a ocorrência. Enquanto Wilson caminhava até o seu veículo, com o intuito de se dirigir até a sua residência, sem razão aparente, foi abordado pelos militares e algemado com as mãos para trás, sendo obrigado a ficar sentado na calçada. Ato contínuo, Uberison ali aportou, levado pelos militares, os quais passaram a questionar Wilson sobre “que treta seria aquela” que tinha com Uberison, indagando-o sobre um suposto envelope. Após Wilson explicar que esteve na agência com a finalidade exclusiva de realizar um depósito em sua conta corrente e que teria apenas pago uma passagem de ônibus para Uberison, Wilson foi conduzido preso e algemado ao banco, onde exibiu seu extrato bancário. A despeito de haver sido comprovada a realização da operação e confirmado por Renata que existiu mera desconfiança contra os abordados, Wilson e Uberison foram conduzidos ao quartel do 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM) para averiguação, onde o Sub Ten Ludércio fotografou o rosto de Wilson sob o argumento de que seria lançado no sistema para fins de arquivamento. Com o objetivo de omitir as arbitrariedades cometidas, o Sub Ten Ludércio lavrou o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) de n. 2020-039339427-001, relatando que ambos os conduzidos teriam sido liberados no local dos fatos, o que, contudo, não condiz com a realidade, já que a aludida liberação se deu na sede do 18º BPM, por volta de 19h30min. Por esses fatos, o Sub Ten PM Ludércio José de Souza foi denunciado perante o juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pela prática dos crimes de constrangimento ilegal e falsidade ideológica, previstos nos artigos 222 e 312, ambos do Código Penal Militar (CPM). A denúncia foi recebida em 17/11/2022 Após ser regularmente processado o denunciado, veio a ser absolvido das imputações pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 4ª AJME, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), conforme sentença do evento 89, de 28/06/2024. Dispensada a audiência de leitura da sentença pelas partes e intimado o Ministério Público da decisão, o Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação. Em suas razões o Parquet reiterou o posicionamento apresentado em sede de alegações finais, expondo que há provas suficientes para ensejar a condenação do acusado pelos crimes de constrangimento ilegal e falsidade ideológica. Na sentença, o apelado foi absolvido sob o fundamento de não existir prova suficiente para a condenação, entretanto a aludida sentença deve ser reformada, tendo em vista que a prática de ambos os crimes tem provas robustas, conforme se extrai do depoimento do ofendido, bem como das testemunhas. Desse modo, mesmo que o ofendido realmente tivesse cometido um crime, a algemação e o modo como ficou acautelado no 18º BPM encontra-se em desconformidade com o Manual de Prática Policial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ao final da ocorrência, a testemunha Renata declarou que nenhum dos dois civis tinham cometido crime algum contra ela. Desta forma, o acusado deveria ter liberado o ofendido naquele local e retirado as suas algemas, tendo em vista que não houve crime, e o ofendido não resistiu à prisão, nem tentou fugir. Em relação ao crime de falsidade ideológica, tem-se que, no REDS, o réu narrou os fatos no sentido de atribuir a prática do golpe “saidinha de banco” ao ofendido, entretanto verifica-se que não houve nem mesmo a tentativa do referido golpe. Além do mais, o réu ainda inseriu no REDS que o ofendido teria sido liberado no local dos fatos, quando na verdade foi no 18º BPM, onde o ofendido permaneceu algemado a uma barra de ferro por cerca de duas horas, e só depois foi liberado do batalhão. Diante do exposto, requer o Ministério Público que o presente recurso seja conhecido e, no mérito, seja julgado procedente, reformando-se a sentença de primeiro grau, para condenar-se o acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 222 (constrangimento ilegal) e 312 (falsidade ideológica), ambos do CPM. A defesa do réu, no evento 106, apresentou as contrarrazões requerendo a juntada da gravação da Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ) realizada pelo juízo a quo. Requereu que a apelação interposta seja considerada intempestiva e se superados os pedidos anteriores, a improcedência do recurso de apelação interposto, mantendo-se a absolvição do apelado; bem como que o Estado de Minas Gerais seja condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência. No Evento 8, a eminente procuradora de justiça ofertou o seu parecer, opinando pelo conhecimento e pelo provimento do recurso ministerial, a fim de que seja reformada a decisão de primeira instância, com a condenação do Sub Ten PM Ludércio José de Souza nas sanções dos artigos 222 e 312, ambos do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Pelo que vejo nos autos, o civil Wilson Soares dos Santos realmente foi à agência do Banco do Brasil fazer um depósito em sua conta corrente, quando foi interpelado por Uberison Thomas Santos, que pediu ao mesmo uma ajuda para pagar uma passagem de ônibus, a fim de visitar a sua mãe que estava internada. Comovido com o pedido, Wilson foi até o ônibus e passou o seu cartão, liberando a passagem para Uberison. Feitas as devidas apurações, depois de a civil Renata Cristina de Souza Braga mudar sua versão sobre os fatos diversas vezes, por fim, ela negou que estivesse sendo vítima do golpe “saidinha de banco” e desconversou sobre a sua primeira tese que a motivou a solicitar apoio policial de dois motociclistas da Polícia Militar que patrulhavam a Praça Tiradentes, em Contagem, onde ficam outros bancos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Do ocorrido, ressai que Wilson não praticou qualquer crime, não foi preso em flagrante delito, mas, em decorrência da suspeita levantada por Renata, foi algemado e teve que permanecer sentado na calçada da rua, juntamente com Uberison, sendo, depois, ambos conduzidos para a sala de confecção do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) localizada no 18º Batalhão de Polícia Militar (BPM), distante aproximadamente dois quilômetros do local dos fatos. No 18º BPM, Wilson continuou algemado e preso a uma barra de ferro por um período aproximado de duas horas, até ser liberado para seguir para a sua residência. É fato que Wilson ficou preso, algemado, foi conduzido no xadrez da viatura policial até as dependências do quartel, sem estar nada provado contra a sua pessoa, sendo ainda fotografado para providências posteriores. O constrangimento que Wilson passou foi enorme, na medida em que, pelo simples fato de ter ido ao Banco do Brasil fazer um depósito, passou a ser considerado como um criminoso, tendo a sua liberdade cerceada de forma injusta, situação inaceitável protagonizada pelo ora apelado, que estava completamente perdido na condução da ocorrência policial pela qual era responsável. É relevante mencionar que Wilson em momento algum resistiu à abordagem, permanecendo calado e sentado durante todo o procedimento que se desenrolava, bem como não tentou evadir-se do local dos fatos. A justificativa de que Wilson teria que ser conduzido para a restauração da ordem pública não se justifica, já que respondeu a todos os questionamentos feitos a ele. A decisão do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) vai de encontro ao acervo probatório produzido nos autos, já que a dinâmica dos fatos é no sentido de que Wilson foi constrangido e teve contra ele a imputação de um crime que jamais existiu. Não havia motivos para algemação e nem a condução coercitiva dentro do xadrez da viatura. Portanto, razão assiste ao recurso ministerial, pelo que deve ser reformada a sentença de primeiro grau, no sentido de condenar-se o apelado nas sanções do artigo 222 do CPM. Em relação ao crime de falsidade ideológica, fica fácil verificar, no histórico do REDS de n. 2020-039339427-001, que o apelado demonstrou a intenção de induzir a autoridade policial, a acreditar que os civis Wilson Soares dos Santos e Uberison Thomas Santos, em coautoria, eram suspeitos da prática do golpe denominado “saidinha de banco”, atribuindo aos civis esta prática criminosa. Verifico que o conteúdo jurídico do REDS é desfavorável ao apelado, tentando o ora apelado “maquiar” a sua atuação policial desastrosa, deixando, desta forma, de relatar os fatos como realmente ocorreram. A permanecer o registro falso descrito, futuramente, os civis Wilson e Uberison poderão ficar prejudicados diante de uma imputação grave de fatos que não existiram. O civil Wilson apenas quis ajudar um cidadão que não tinha dinheiro para tomar um ônibus para visitar sua mãe que estava internada. De uma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 ação nobre, passou à condição de preso, pela suposta prática de “saidinha de banco”, sendo que nada ficou comprovado. O REDS ainda é também falso por nele constar que os civis foram liberados no local dos fatos (Praça Tiradentes, em Contagem), sendo que na verdade, foram liberados após ficarem detidos por aproximadamente duas horas na sede do 18º BPM, distante do local dos fatos aproximadamente dois quilômetros. Nesse sentido, a posição do juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) de voto vencido, foi a que melhor demonstrou a dinâmica do que realmente ocorreu. O apelado conduziu de forma completamente equivocada toda a ocorrência policial, não precisava algemar o civil, nem conduzi-los detidos até o quartel do 18º BPM. Desta forma, comungo do mesmo entendimento do magistrado a quo, pelo que condeno o réu pela prática do crime de constrangimento ilegal, previsto no artigo 222 do CPM, fixando a pena mínima de 1 (um) mês de detenção, no regime aberto, inexistindo circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas especiais de aumento e diminuição da pena. De igual forma, condeno o réu pela prática do crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 312 do CPM, fixando a pena mínima de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, inexistindo circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas especiais de aumento e diminuição da pena. Unificando as penas, nos termos do artigo 79-A, § 1º, considerando que se tratam de duas ações distintas e com desígnios autônomos, as penas impostas devem ser aplicadas cumulativamente, pelo que fixo a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão e 1 (um) mês de detenção, a serem cumpridas no regime aberto, e concedo o sursis pelo período de dois anos. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. Desembargador Relator, para, igualmente, dar provimento ao apelo do Ministério Público. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, condenar o apelado pela prática dos crimes previstos nos artigos 222 (constrangimento ilegal) e 312 (falsidade ideológica), ambos do CPM. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de setembro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator